Tribunal: STF
Processo: RHC 65540
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE QUE A CITAÇÃO - EDITAL OCORREU
PREMATURAMENTE. PACIENTE, POREM, NÃO ENCONTRADO NOS ENDERECOS
CONSTANTES DOS AUTOS E POR ELE PRÓPRIO INDICADOS. PARADEIRO,
ADEMAIS, DESCONHECIDO.
SENTENÇA DE PRONUNCIA, QUE LHE DECRETOU A PRISÃO, POR SER REVEL,
PARA QUE SE SUBMETA A JULGAMENTO PERANTE O JÚRI. E TAMBÉM POR MAUS
ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
'H.C.' INDEFERIDO.
'R.H.C.' IMPROVIDO.